Tribunal: TJDFT
Processo: 0037647-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BENS SONEGADOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CARÊNCIA DA AÇÃO. INADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. NORMA APLICÁVEL. DIPLOMA VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu a ação principal (bens sonegados) e a reconvenção, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir (inadequação da via eleita).

2. Se a sentença sequer avançou sobre a questão de fundo, por ter constatado a carência da ação, não há como acolher a preliminar de cerceamento de defesa. O que o juízo singular registrou não foi a ausência de provas da sonegação por simulação, mas apenas o não cabimento da dilação probatória a respeito daquela matéria nestes autos.

3. Nos termos do artigo 1.992 do Código Civil, o herdeiro que sonegar bens da herança, “não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia”. A ação de bens sonegados, portanto, tem como premissa a titularidade do falecido sobre os bens sonegados – devem, inquestionavelmente, integrar a herança –, situação distinta da narrada nestes autos.

4. A existência de dúvida acerca das circunstâncias e condições atinentes à aquisição dos bens apontados e a ausência de pretensão desconstitutiva dos negócios jurídicos evidenciam a inadequação da via eleita.

5. É firme a jurisprudência no sentido de que a lei aplicável para a fixação inicial da verba honorária é aquela vigente na data da sentença que a impõe.

6. Recurso conhecido e desprovido.